Tribunal: STJ
Processo: 0258351-39.2020.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002819 - CE (2025/0282051-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FRANCISCA ALDERIZA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARY WILLIANI DA SILVA
ADVOGADOS
: ITALO MOTA SAMPAIO - CE023352
TIAGO AQUERY MORAES DE ARAGÃO - CE025295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. MAUS-
TRATOS
CONTRA
ANIMAIS
DOMÉSTICOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: não cabimento
de REsp alegando violação a princípios e Súmula 7/STJ. A mera citação
do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação
do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50603881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ef86608-d968-48c5-a71b-703515f58dbb

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50603881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ef86608-d968-48c5-a71b-703515f58dbb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002819 - CE (2025/0282051-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FRANCISCA ALDERIZA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARY WILLIANI DA SILVA
ADVOGADOS
: ITALO MOTA SAMPAIO - CE023352
TIAGO AQUERY MORAES DE ARAGÃO - CE025295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. MAUS-
TRATOS
CONTRA
ANIMAIS
DOMÉSTICOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: não cabimento
de REsp alegando violação a princípios e Súmula 7/STJ. A mera citação
do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação
do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCA ALDERIZA DA
SILVA e MARY WILLIANI DA SILVA contra decisão monocrática da Presidência desta

Corte (e-STJ fls. 539-540), que não conheceu do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
Documento eletrônico VDA50603789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:45
Código de Controle do Documento: 22e5a452-0b4f-4856-b374-0e6bd7c8fd21

CEARÁ, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo sua condenação pelo
crime de maus-tratos contra animais domésticos.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 545-549
).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: não cabimento de REsp alegando violação a
princípios e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Documento eletrônico VDA50603789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:45
Código de Controle do Documento: 22e5a452-0b4f-4856-b374-0e6bd7c8fd21

Relator
Documento eletrônico VDA50603789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:45
Código de Controle do Documento: 22e5a452-0b4f-4856-b374-0e6bd7c8fd21

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0282051-9
AREsp 3.002.819 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02583513920208060001 082020002854283 2583513920208060001
2583513920208060001082020002854283
2583513920208060001082020002854283329632020 329632020
82020002854283
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCA ALDERIZA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARY WILLIANI DA SILVA
ADVOGADOS
: ITALO MOTA SAMPAIO - CE023352
TIAGO AQUERY MORAES DE ARAGÃO - CE025295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Crimes contra a Fauna
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCA ALDERIZA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARY WILLIANI DA SILVA
ADVOGADOS
: ITALO MOTA SAMPAIO - CE023352
TIAGO AQUERY MORAES DE ARAGÃO - CE025295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551443845506119@
2025/0282051-9 - AREsp 3002819 Petição : 2025/0082986-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:45:23
Código de Controle do Documento: 3706FB59-6750-4C3E-826F-9A092DDDBE95